Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705790-23.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PR COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME, BORDIN COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RUDINEI PIZATTO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelação interposta por PR COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIRELI-ME e OUTRA contra a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Os apelantes requereram, preliminarmente, a gratuidade da justiça, juntando cópia de contratos de empréstimos bancários, supostamente em mora. Determinada a comprovação da hipossuficiência, as apelantes deixaram transcorrer o prazo. Diante da dúvida, concedo o prazo derradeiro de 05 dias para comprovarem a necessidade da gratuidade da justiça, mediante a juntada de extratos bancários e/ou de quaisquer outros documentos comprobatórios, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator